Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDAS. 3a FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e comprimidos de MDMA, sem reparo a condenação por tráfico de drogas.
2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Tendo em vista que as provas dos autos deixam claro que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, vendendo reiteradamente entorpecentes por longo período, inviável o reconhecimento da citada causa de diminuição de pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.